Tribunal: TJMT
Processo: 1000712-33.2022.8.11.0094
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000712-33.2022.8.11.0094
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SANDRA ISABEL KASPER SCHNEIDER - CPF: 690.590.989-00 (AGRAVADO), TALINE SALA MOTA - CPF: 030.214.491-90 (ADVOGADO), DIOVANE FRANCO RODRIGUES - CPF: 028.770.681-88 (ADVOGADO), ALFREDO JOSE SCHNEIDER - CPF: 430.075.039-49 (AGRAVADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (AGRAVADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ANULAÇÃO DO AUTO. MERO INCONFORMISMO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação, para reconhecer sua ilegitimidade passiva em auto de infração ambiental lavrado por desmatamento ilegal.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar a legitimidade passiva do agravado quanto à autuação ambiental e, em caso negativo, a validade da decisão monocrática que anulou o auto de infração.

III. Razões de decidir

3. Os documentos e testemunhos nos autos demonstram que a área autuada pertence à terceiro, e não ao agravado.

4. A ausência de nexo de causalidade entre a conduta do agravado e o dano ambiental afasta sua responsabilidade administrativa.

5. Reconhecida a ilegitimidade passiva do agravado, resta prejudicada a análise das demais matérias do recurso.

6. Ausência de novos elementos aptos a modificar a decisão monocrática. Recurso que se limita à rediscussão de fatos já enfrentados.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. Demonstrada a ilegitimidade passiva do autuado, impõe-se a anulação do auto de infração ambiental."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, § 3º; Lei nº 6.938/81, art. 3º, IV; CPC/2015, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.640.243/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 27.04.2017; STJ, AREsp 1.020.939/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 13.05.2019.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 284447357), que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela parte agravada, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
interposto por SANDRA ISABEL KASPER SCHNEIDER e ALFREDO JOSE SCHNEIDER contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito Substituto, Dr. Laio Portes Sthel, que, nos autos da
“Ação anulatória de auto de infração e termo de embargo, com pedido de tutela de urgência
inaudita altera pars
”
n.º 1000712-33.2022.8.11.0094, ajuizada pela parte apelante em face do ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite na Vara Única da Comarca de Tabaporã, MT, julgou improcedente os pedidos, nos seguintes termos (ID. 257903238):

“
VISTOS.

Trata-se de “
Ação anulatória de auto de infração e termo de embargo, com pedido de tutela de urgência inaudita altera pars
”, proposta por
Sandra Isabel Kasper Schneider
e
Alfredo José Schneider
em face do ESTADO DE MATO GROSSO, na qual requer, em suma, a suspensão das medidas administrativas aplicadas pela ré, consubstanciada no Termo de Embargo de nº 210441384, o qual recai sobre a sua propriedade rural, em decorrência de suposto cometimento de dano ambiental, praticado através de desmatamento a corte raso 72,40 hectares de vegetação nativa em área de especial preservação, conforme descrito no relatório técnico de nº 836/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2021 (Id.106425774, fl. 6/8).

No mérito, postula pelo cancelamento/anulação do auto de infração ambiental, haja vista que a área autuada ser pequena propriedade rural, explorada em regime de agricultura familiar e, subsidiariamente, a revisão do auto de infração, a fim de que a multa seja retificada, com a exclusão da área consolidada.

Subsidiariamente, pugnam pela readequação da pena à área supostamente desmatada posteriormente a 22/07/2008 e pela redução do valor da multa ambiental violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e individualização das penas.

Juntou documentos.

Decisão recebendo a inicial e deferindo em favor do autor a tutela de urgência pleiteada, para fins de determinar a imediata suspensão dos efeitos do Termo de Embargo nº 210441384, em nome de Alfredo José Scheneider, lançado sobre o imóvel rural, de 285,1103 hectares, localizado neste Município. (Id 111913579).

A Fazenda Pública interpôs Agravo de Instrumento nº 1008595-85.2023.8.11.0000, o qual foi negado o provimento e mantida a decisão agravada.

Contestação apresentada – Id 114942710.

Oportunizou as partes a especificação de provas – Id 118065453.

Instadas a respeito das provas que pretendiam produzir, a parte requerente afirmou que apresentaram laudo técnico ambiental (Id 106425777), e que, caso este juízo entenda necessário que seja determinada prova pericial. Pede ainda a produção de prova oral.

Por seu turno, a parte requerida juntou documentos para instruir o feito.

Deferida a produção de prova oral. Termo de audiência juntado aos autos ao Id 143403896, seguindo-se de alegações finais das partes.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

Cinge-se a controvérsia na existência, na validade dos atos administrativos que culminaram na imposição de multa à autora, na monta de R$ 362.000,00, referente ao (Auto de Infração nº 210432022 - Termo de Embargo nº 210441384), por destruir a corte raso 72,40 hectares de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, entre o período de 31/07/2016 a 21/07/2017.

Alega a parte autora que, da área de 72,40 hectares apontada, 48,0795 hectares são área consolidada, uma vez que utilizadas para atividade agropecuária muito antes do ano de 2008.

Afirma que a área autuada é considerada pequena propriedade rural, onde exerce atividade de subsistência familiar, cujo tamanho não ultrapassa quatro módulos fiscais, sendo certo que para estas ocasiões, houve anistia pelo Código Florestal, uma vez que a reserva legal é aquela constituída com a área ocupada com a vegetação nativa existente em 22 de julho de 2008.

DAS PRELIMINARES.

DA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR OU, SUBSIDIARIAMENTE, DA SUSPENSÃO DO PROCESSO.

Argumenta, em síntese, o Estado de Mato Grosso que o termo de embargo lavrado pela SEMA que sequer foi definitivamente julgado na esfera administrativa, estando ainda pendente a finalização do trâmite do respectivo processo administrativo.

Por isso, alega que o requerente carece de interesse de agir, pleiteando a extinção do processo, sem resolução do mérito, em relação ao processo administrativo em questão.

Assim está disposto o artigo 225, parágrafo 3º, da CF/88:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

(...)

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Tal dispositivo constitucional estabelece a tríplice responsabilidade ambiental, inserindo também a responsabilidade penal da pessoa jurídica.

Nesse sentido, a tramitação de processo administrativo não obsta o ajuizamento de processo pelo requerente, considerando a desnecessidade de esgotamento da via administrativa para o seu ajuizamento, bem como pela independência da esfera administrativa e cível.

Logo, não se concorda com a necessidade de se esgotar uma via para que o requerente possa se valer da outra.

O fato de a situação discutida nestes autos se encontrar também em análise na via administrativa não afasta o interesse de agir, nem impõe, necessariamente, o sobrestamento da demanda até que sobrevenha o julgamento do processo administrativo.

Por isso,
REJEITA-SE
a preliminar suscitada.

DA JUSTIÇA GRATUITA.

O Estado de Mato Grosso impugna a concessão da gratuidade da justiça deferida a parte autora.

Todavia, como a própria Fazenda Pública aponta em sua contestação, a autora é funcionária pública do Estado de Mato Grosso desde 01/07/2011, recebendo o total líquido de R$ 3.195,85 (três mil, cento e noventa e cinco reais e oitenta e cinco centavos).

Tal informação afasta a tese de que a autora vive em economia de subsistência familiar, entretanto, não é suficiente para lhe impedir de ser beneficiária da justiça gratuita.

Assim, mantenho a concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça em favor da parte autora, em face das declarações e documentos apresentados e da presunção advinda do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

DA MULTA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - ALFREDO.

O requerente Alfredo foi autuado pelo órgão ambiental por supostamente destruir a corte raso 72,40 hectares de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, entre o período de 31/07/2016 a 21/07/2017.

Entretanto, sustenta que pese ter sido o autuado, não é o proprietário da área rural embargada, e apenas auxiliava seu irmão João Scheneider e sua cunhada no desempenho das atividades agropecuárias exercidas na propriedade deles.

Afirma que a possuidora da área onde ocorreu o dano é a autora Sandra, sendo que era ela, juntamente com seu grupo familiar, quem explorava o imóvel rural.

Afirma que Sandra é quem exerce a posse direta, justa e pacífica sobre o imóvel desde o ano de 1995, e que autor Alfredo é proprietário de área próxima àquela que sofreu a autuação, e que, apesar de auxiliar o grupo familiar da autora Sandra no desempenho das atividades rurais exploradas naquela propriedade, não é ele o responsável pela área, tampouco foi quem praticou o suposto dano ambiental.

Todavia, apesar de terem suas propriedades próximas, sendo a autora Sandra a legítima possuidora do imóvel rural, a propriedade do imóvel é de Alfredo.

Sabe-se que a responsabilidade civil pela reparação dos danos ambientais é de natureza objetiva e do tipo
propter rem
, isto é, adere-se à propriedade e possibilita a responsabilidade do atual proprietário ou possuidores anteriores por atos praticados por possuidores ou proprietários passados, conforme previsão expressa do art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.651/2012.

Nos termos da Súmula nº 623 do Superior Tribunal de Justiça: As obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.

Logo, a obrigação de reparar o meio ambiente acompanha a coisa, independentemente de quem quer que seja o efetivo causador do dano ambiental, de modo que aquele que se encontra presentemente no imóvel, ou nele se encontrar futuramente, seja a título de propriedade, seja a título de posse, deve arcar com a reparação do dano ambiental, porque essa obrigação adere à coisa.

DA ATIVIDADE DE SUBSISTÊNCIA E DA APLICAÇÃO DE EMBARGO EM PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS.

No que tange à tese de desempenho de atividade de subsistência, o art. 16 do Decreto nº 6.514/08, ao regular a aplicação da medida de embargo pelo agente ambiental no ato da fiscalização, dispôs que no caso de áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, ele embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas,

excetuando as atividades de subsistência.

Em síntese, o referenciado dispositivo, nos ensina que as atividades desempenhadas com o fim exclusivo de subsistência não são passíveis de embargo na forma do art. 16 do diploma legal citado acima. Assim, a fim de assegurar o mínimo existencial ao trabalhador rural, a lei garante a possibilidade de continuar o desempenho da atividade, sendo vedada ao agente ambiental a imposição dessa medida acauteladora, embora fique mantida, em princípio, a multa e demais penalidades aplicadas.

Quanto ao conceito de atividade de subsistência, a Instrução Normativa do IBAMA n. 10/2012, ao regulamentar os procedimentos para apuração da infração ambiental administrativa, considerou como atividades de subsistência
“aquelas realizadas na pequena propriedade ou posse rural familiar, explorada mediante o trabalho pessoal do proprietário ou posseiro e de sua família, admitida a ajuda eventual de terceiro, cuja renda bruta seja proveniente de atividades ou usos agrícolas, pecuários ou silviculturais ou de extrativismo rural em 80% no mínimo”
, salientando que a pequena propriedade seguiria o regime previsto no inc. V do art. 3º da Lei n. 12.651/2012, para aquelas situadas em bioma amazônico.

O aludido diploma legal, por sua vez, conceitua como pequena propriedade ou posse rural familiar
“aquela explorada mediante o trabalho pessoal do agricultor familiar e empreendedor familiar rural, incluindo os assentamentos e projetos de reforma agrária, e que atenda ao disposto no art. 3º da Lei n. 11.326, de 24 de julho de 2006”
, que assim dispõe:

“
Art. 3º Para os efeitos desta Lei, considera-se agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural, atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos:

I - não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais;

II - utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento;

III - tenha percentual mínimo da renda familiar originada de atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento, na forma definida pelo Poder Executivo

IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família”.

Em juízo foi produzida a prova testemunhal, sendo ouvido as testemunhas
Paulo Floriano Sobrinho,

Donizete Alves de Souza
e Donizete Navarro Santaella, além dos informantes dos Autores:
Marcos Vinicius Schneider
e João Antônio Schneider.

O informante
João Antônio,
marido da autora, foi claro ao afirmar que 1997 a 2001 derrubou a mata toda, continuando fazendo a limpeza até o ano de 2007 onde começou o plantio de arroz.

Ao ser questionado sobre as “limpezas de pasto” que a autora continuou a fazer no imóvel, o informante afirmou que não obteve nenhuma autorização do órgão ambiental.

Afirmou que sua renda vem da exploração da terra, que sempre precisou contratar terceiros para trabalhar nas terras e que desde sempre trabalhou com seu irmão e várias vezes utiliza a inscrição estadual do irmão Alfredo para comercializar os produtos da lavoura.

Por seu turno, o filho da autora,
Marcos Vinicius Schneider
afirmou em juízo que, desde quando ele era pequeno sua mãe já era professora e ajudava na roça; que ele também trabalha no imóvel e que “no ano de 2017 fez uma limpeza mais geral”, mas que a limpeza foi feita sem autorização ambiental, pois à época não “precisava” de tal permissão.

No caso dos autos, a para autora sustenta que a área autuada pertence a autora Sandra, que é pequena produtora rural e que realiza atividade de subsistência na propriedade, juntamente com seus familiares, “não podendo ter suas atividades embargadas, sendo certo que o embargo que paira em sua área a impede de realizar qualquer espécie de negociação de sua produção”. (
sic
).

Todavia, é a própria autora, Sandra Isabel, quem acosta aos autos, seu
holerite
, onde se verifica que ela é professora de educação básica, funcionária pública do Estado de Mato Grosso desde 01/07/2011, recebendo o total líquido de R$ 3.195,85 (três mil, cento e noventa e cinco reais e oitenta e cinco centavos), sendo comprovada que a propriedade em questão não é sua única fonte de subsistência.

Logo, não merece prosperar a tese de exercício de atividade de subsistência no local do dano, que constitui exceção ao embargo administrativo (art. 16 Decreto Federal 6.514/08).

Ademais, o simples fato de ser considerada pequena produtora rural não é por si só, indicativo de que a propriedade da parte autora seja considerada como fonte única de sua sobrevivência, tampouco não a autoriza a desrespeitar as regras ambientais.

Assim, diante da não comprovação de que a autora ser pequena produtora rural que desempenha atividade de subsistência, afasta-se o pleito de suspensão do termo de embargo nº 210441384.

Da alegada nulidade do Auto de Infração nº 210432022 [Termo de Embargo nº 210441384].

Objetiva a autora desconstituir o auto de infração ambiental lavrado pela autoridade ambiental, por destruir a corte raso 72,40 hectares de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, entre o período de 31/07/2016 a 21/07/2017.

De início registre-se que, por se tratar de ato administrativo, o auto de infração goza do atributo da presunção de validade, veracidade e correção, decorrentes do princípio da legalidade dos atos emanados da Administração Pública, transferindo-se, assim, o ônus da sua invalidade para quem a invoca.

Desse modo, os atos administrativos gozam, até prova inequívoca em contrário, de presunção de legitimidade. Com efeito:

“
os atos administrativos, qualquer que seja sua categoria ou espécie, nascem com a presunção de legitimidade, independente de norma legal que a estabeleça. Essa presunção decorre do princípio da legalidade da Administração, que, nos Estados de Direito, informa toda a atuação governamental. Além disso, a presunção de legitimidade dos atos administrativos responde a exigências de celeridade e segurança das atividades do Poder Público, que não poderiam ficar na dependência da solução de impugnação dos administrados, quanto à legitimidade de seus atos para só após dar-lhes execução. A presunção de legitimidade autoriza a imediata execução ou operatividade dos atos administrativos, mesmo que arguidos de vícios ou defeitos que os levem à invalidade. Enquanto, porém, não sobrevier o pronunciamento de nulidade os atos administrativos são tidos por válidos e operantes,
(...).
Outra consequência da presunção de legitimidade é a transferência do ônus da prova da invalidade do ato administrativo para quem a invoca. Cuide-se de arguição de nulidade do ato, por vício formal ou ideológico, aprova do defeito apontado ficará sempre a cargo do impugnante, e até sua anulação o ato terá plena eficácia
” (Meirelles, Hely Lopes Direito Administrativo Brasileiro, 22ª edição, ed. Malheiros, p. 141/142).

Nesse sentido ainda:

“MANDADO DE SEGURANÇA - Anulação de multas e suspensão de procedimento administrativo - Milita em favor dos atos da Administração Pública presunção de legitimidade, que só pode ser desconstituída por prova em contrário, ônus que incumbe a quem alega o fato negativo Recursos providos”. (TJSP - Apelação / Reexame Necessário nº 1005489-25.2014.8.26.0482; 7ª Câmara de Direito Público; Rel. Des. Luiz Sérgio Fernandes de Souza; julgamento em: 28.09.2015).

Em relação ao auto de infração tenho que houve a devida fundamentação e motivação, não se verificando tais causas de nulidade, notadamente observando coesa e minuciosa descrição da situação fática que ensejou a elaboração do Auto de Infração 210430022, por destruir a corte raso 72,40 hectares de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, entre o período de 31/07/2016 a 21/07/2017.

O referido auto de infração foi embasado no Relatório Técnico nº 836/PGFCD/CFFLSUF/SEMA/2021, elaborado por funcionários da SEMA, funcionários públicos qualificados e que seus atos admirativos gozam de presunção de veracidade.

Ademais, a parte autora trouxe aos autos um laudo elaborado unilateralmente, não requerendo a produção de prova pericial. Assim, das provas amealhadas aos autos, não é possível desconstituir o Auto de infração.

Registra-se, por oportuno, que o Auto de infração ou prova técnica elaborados pelo órgão ambiental comprovando desmatamento ou degradação ambiental - inclusive com o uso de fotografias aéreas ou imagens de satélite - gozam de presunção relativa de veracidade, o que inverte o ônus da prova em juízo, cabendo ao réu desconstituí-los. (AgInt no AREsp n. 2.240.234/RO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 27/6/2023.)

Finalmente, acrescento, em
obiter dictum
, que auto de infração ou prova técnica elaborados pelo órgão ambiental comprovando desmatamento ou degradação ambiental – inclusive com o uso de fotografias aéreas ou imagens de satélite – gozam de presunção relativa de veracidade, o que inverte o ônus da prova em juízo, cabendo ao réu desconstituí-los.

A prova testemunhal não trouxe elementos aptos a comprovar que entre o ano de 2016 e 2017 não houve destruição da área sem permissão legal.

Diante dos elementos coligidos aos autos, não ficou comprovada nenhuma nulidade dos atos praticados pela autoridade ambiental apto a justificar a declaração de nulidade da decisão administrativa do Auto de Infração nº 210432022 lhe aplicou a multa no valor de R$ 362.000,00, bem como do Termo de Embargo nº 210441384, de forma que na hipótese em comento, tenho que o auto de infração impugnado permanece hígido, impondo-se a improcedência dos pedidos.

Ante o exposto, revogo a liminar de Id 111913579, e
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão da parte autora em face da requerida e, por consequência, extingo o feito com análise de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sucumbente, CONDENO a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios da parte adversa, os quais arbitro em 10% do valor atribuído à causa, com fundamento no artigo 85, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, observando, contudo, a regra contida no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, por ser ela beneficiária da justiça gratuita.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo "a quo" (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para oferecer contrarrazões no prazo legal.

Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões.

Após, remetam-se os autos ao Eg. TJMT para apreciação do recurso de apelação.

Com o trânsito em julgado, nada mais sendo requerido, desde já determino o arquivamento destes autos na condição de findo, mediante adoção das anotações e formalidade de praxe.

Às providências.

Tabaporã, data registrada no sistema.

Laio Portes Sthel

Juiz Substituto
”

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada.

Quanto a ilegitimidade de ALFREDO JOSE SCHNEIDER, aduz que “(...)É sabido que a responsabilidade civil por danos ambientais realmente possui natureza objetiva. Contudo, no presente caso estamos tratando da responsabilidade administrativa ambiental, que está voltada a apuração da conduta ilícita que supostamente originou um dano ambiental e não da reparação do dano em si, por isso sua natureza é subjetiva”.

Argui que, “(...) se não ficar demonstrado que a parte autuada tenha efetivamente praticado o ato ilícito administrativo descrito no auto de infração, com dolo ou culpa (aspectos anímicos do suposto transgressor), além do nexo entre a conduta e o dano, não há que se falar em responsabilidade administrativa”.

Narra que, “Na hipótese, não há se falar sequer na existência de conduta por parte do apelante Alfredo, considerando que toda a documentação anexada nos autos comprova que
ele não praticou a infração ambiental que lhe foi imputada, tampouco o imóvel no qual ocorreu o evento supostamente danoso lhe pertencia”.

Esclarece que, “(...)o apelante Alfredo é proprietário de área próxima àquela que sofreu a autuação remota por parte do órgão ambiental, sendo esta, em verdade, de propriedade da apelante Sandra e sua família. Apesar do apelante Alfredo auxiliar o grupo familiar da apelante Sandra no desempenho das atividades rurais exploradas naquela propriedade, não é ele o responsável pela área, tampouco foi quem praticou o suposto dano ambiental”.

Acerca do fato de desenvolver atividade de subsistência em pequena propriedade rural, afirma que “(...), consoante Recibo de Inscrição do CAR – MT (Id 106425775), nota-se que a propriedade rural autuada possui o total de 285,1103 hectares, enquadrando-se, portanto, no conceito de pequena propriedade rural, descrito no artigo 4º, II, “a”, da Lei 8.629/199316, já que sua área não ultrapassa 4 módulos fiscais”.

Registra que, “(...)a apelante Sandra desenvolve em sua pequena propriedade as atividades de agricultura e pecuária, as quais são executadas por membros da sua família (ela própria, marido, filho, cunhado), que também são os responsáveis pelo gerenciamento da área, bem como a atividade produtiva agropecuária é a principal fonte geradora de renda do núcleo familiar”.

Informa que, “(...)a prova documental, apoiada pela prova testemunhal, comprova que na pequena propriedade rural da apelante Sandra era desenvolvida atividade de subsistência pelo seu grupo familiar, a qual era a responsável pelo sustento da família, de modo que não cabe falar em embargo da área”.

Consigna que, “(...)como no agronegócio a produção, seja na lavoura, seja na pecuária, é sazonal e, por isso, a renda auferida com a atividade é variável e recebida a cada semestre ou safra, a apelante Sandra acabou procurando fonte renda auxiliar para compor a renda familiar e ter uma segurança para o adimplemento das despesas básicas da casa”.

Assim, “(...)embora a apelante Sandra exercesse o magistério para ter uma renda mensal fixa, é sabido que em seu contraturno ela auxilia seu marido e filho nas lides campesinas. Além disso, é inegável que a renda advinda da produção rural representa a maior parte da renda familiar, sendo esta renda que mantém financeiramente o núcleo familiar”.

Conclui que, “(...), este Tribunal deve analisar as provas produzidas nos autos e dar provimento ao pedido contido na exordial, declarando a nulidade do termo de embargo lançado sobre porção da pequena propriedade da apelante Sandra, na qual é exercida atividade rural de subsistência por ela e seu grupo familiar, em obediência ao Código Florestal e ao Decreto Estadual nº 1.436/2022”.

Em relação a nulidade da autuação e do embargo da área, pela inexistência do alegado desmate diante da existência de área consolidada e inocorrência de pousio superior a 5 (cinco) anos, a parte assevera que, “(...)o douto Juízo de piso desconsiderou totalmente a prova documental produzida, consistente no laudo técnico ambiental (Id 106425777), que faz uma análise acerca do uso e ocupação da área, com o histórico de abertura e antropização, via imagens de satélite ano a ano da exploração, e conclui que a área autuada, muito antes de 2008, já era objeto de exploração agrossilvipastoril”.

Isso porque, “Corroborando a prova documental acima citada, as testemunhas ouvidas em Juízo (Id 143403896) confirmaram que toda a área explorada da propriedade rural autuada foi aberta no ano de 2001 e, desde então, nunca foi suspensa a sua exploração, tendo uma pequena área próximo a divisa com o vizinho ficado em descanso por um curto período, entre 2 e 3 anos, mas que depois foi feita a limpeza no local e retornou a sua utilização, sendo este pequeno perído de pousio incapaz de descaracterizar a consolidação da área”.

Alega ainda, a imprescindibilidade de prova pericial, que deveria ter sido determinada de ofício pelo magistrado, uma vez que “(...)entendendo que o laudo técnico apresentado pelos autores não era suficiente para comprovação da área consolidada existente na propriedade rural e, como consequência, a ilegalidade na atuação, objetivando esclarecer verdadeiramente os fatos para o correto julgamento da demanda e, assim, exercer o seu múnus público – de dizer o direito de forma qualificada –, o Juiz poderia ter determinado a produção de provas no processo de ofício, o que não o fez, incidindo em julgamento totalmente destoante das provas apresentadas e sequer adentrando ao mérito desta tese tão importante para o deslinde da causa”.

Assinala que, “Embora o deslize dos autores em não terem requerido claramente a prova pericial, é certo que o Juiz tem o poder/dever de determinar a realização de provas de ofício, quando necessárias ao julgamento do mérito, não sendo imprescindível que haja prévio pedido da parte. O Juiz não está preso ao querer da parte, mas sim ao seu livre convencimento para a solução do caso concreto”.

Desse modo, “(...)como o Juiz singular deveria ter determinado a produção da prova pericial para esclarecer os fatos e, não tendo feito, merece a sentença ser anulada pelos doutos Desembargadores Revisores para fins de correção do equívoco, com o retorno dos autos à origem para produção da prova técnica”.

.

Com base em tais argumentos, requer que “(...)seja conhecido e provido o recurso de apelação para reformar a sentença recorrida e reconhecer a ilegalidade, e consequente nulidade, do auto de infração 210432022 e do termo de embargo 210441384, diante das fundamentações supra, invertendo o ônus sucumbencial e condenando à parte apelada ao pagamento das custas e despesas processuais. Subsidiariamente, não sendo o entendimento de procedência dos pedidos, requer seja conhecido e provido o recurso de apelação para anular a sentença recorrida, visando no retorno dos autos à origem para produção da prova técnica para comprovação cabal da área consolidada na propriedade autuada e posterior novo julgamento”.

A parte apelada, em contrarrazões, discorre acerca da legitimidade passiva, da validade do embargo e do procedimento administrativo, postulando ao final o desprovimento do recurso (ID. 257903245).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta para que
“seja reconhecida a ilegitimidade de Alfredo José Schneider para figurar no auto de infração em razão de não comprovação de sua responsabilidade subjetiva. De outro lado, que seja o apelo desprovido para manter válidos o Auto de Infração nº 210432022 e o Termo de Embargo nº 210441384 em face da Apelante Sandra Isabel Kasper Schneider pelo desmatamento a corte raso de 72,40 hectares de vegetação nativa em área de especial preservação, sem a devida autorização ambiental”
(ID. 210567159).

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Conforme já relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por SANDRA ISABEL KASPER SCHNEIDER e ALFREDO JOSE SCHNEIDER contra a sentença que julgou improcedente ação anulatória.

Extrai-se dos autos que SANDRA ISABEL KASPER SCHNEIDER e ALFREDO JOSE SCHNEIDER ingressaram, em
16.12.2022,

com a
“Ação anulatória de auto de infração e termo de embargo, com pedido de tutela de urgência
inaudita altera pars
”
em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, visando anular o auto de infração ambiental n.º 210432022, o termo de embargo n.º 210441384 e a multa.

O pedido de tutela de urgência foi
deferido,

para determinar a suspensão dos efeitos do termo de embargo (ID. 257903173).

Citado, o requerido apresentou contestação (ID. 257903184), e a impugnação foi juntada no ID 257903188.

As partes foram intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir (ID. 257903191), e os autores pediram a produção de prova oral, e quanto a prova pericial informam que já apresentaram laudo técnico ambiental (ID. 257903194).

O feito foi saneado, sendo fixado os pontos controvertidos (ID. 257903211).

A audiência de instrução e julgamento foi realizada no dia 05.03.2024, oportunidade em que foram ouvidas testemunhas e informantes (ID. 257903229).

Após a apresentação das alegações finais, sobreveio, então, a sentença, proferida em
09.08.2025
(ID. 257903238), que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

É pacífico que as condutas lesivas ao meio ambiente ensejam responsabilização penal, administrativa e civil, nos termos do art. 225, § 3º, da Constituição Federal,
in verbis
:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”.

Assim, as responsabilidades penal, administrativa e civil possuem naturezas distintas e são reguladas por ordenamentos jurídicos próprios, o que evidencia sua autonomia entre si.

Desse modo, no presente caso será analisada a responsabilidade administrativa.

Nesse sentido, prevalece o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que “como regra a responsabilidade administrativa ambiental apresenta caráter subjetivo, exigindo dolo ou culpa para sua configuração” (REsp n. 1.640.243/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/3/2017, DJe de 27/4/2017.).

Nesse contexto, a responsabilização administrativa ambiental decorre da infração a norma de caráter administrativo voltada à tutela do meio ambiente, cuja sanção correspondente deve estar expressamente prevista em lei, em observância ao princípio da legalidade, o qual exige a tipificação legal tanto da conduta infracional quanto da sanção aplicável.

Em detrimento do mandamento constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inciso XXXV, da CF), os atos administrativos submetem-se ao controle judicial. Contudo, ao exercer sua função jurisdicional, o Poder Judiciário somente poderá anular atos administrativos que estiverem viciados por ilegalidade ou ilegitimidade, sendo vedado adentrar no exame da conveniência e oportunidade da decisão administrativa, que compõem o mérito do ato.

Ressalta-se, ainda, que os atos administrativos são dotados dos atributos da presunção de veracidade e da legitimidade, o que transfere à parte interessada na invalidação do ato o ônus da prova da existência do vício.

Ademais, é considerado poluidor pela Lei n.º 6.938/81:

“Art 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental”;

No caso em análise, tem-se que auto de infração n.º 210432022, foi lavrado contra ALFREDO JOSE SCHNEIDER, por desmatar a corte raso, 72,40 hectares de vegetação nativa em área de objeto de especial preservação, na Fazenda São José, sem autorização do órgão ambiental competente, sendo aplicada multa no valor de R$ 362.000,00 (trezentos e sessenta e dois mil reais) (ID. 257903157 – p. 2).

Além disso, no relatório técnico n.º 836/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2021, consta que:

“Após a realização do processo de análise descrito no parágrafo acima, para o imóvel rural denominado “
FAZENDA SÃO JOSE”,
registrado na base de dados do “
SIMCAR
”, sob o
CAR nº MT89971/2017 (AGURDANDO COMPLEMENTAÇÃO
), localizado no município de
“TABAPORÃ”
, de propriedade do (a) Sr. (a) “
ALFREDO JOSE SCHENEIDER
”, foi constatado que durante o período de abrangência dos alertas
ocorreu 72,4 há de desmatamento a corte raso ilegal
, ou seja, não autorizado (s) pelo órgão ambiental competente, realizado entre
31/07/2016 e 21/07/2017
”.

Ocorre que a parte apelante apresentou Recibo de Inscrição no CAR/MT, sendo o número correspondente à fazenda autuada o de n.º 131753/2017. Já o número do CAR/MT citado no relatório técnico refere-se à Fazenda Ipê, de propriedade de Sandra Isabel Kasper Schneider (ID 257903158 e 257903159).

Verifica-se, ainda, que o mapa das áreas supostamente desmatadas ilegalmente, constante do relatório técnico, assemelha-se ao mapa da Fazenda Ipê, juntado pelos apelantes na impugnação (ID 257903188), o qual identifica as Fazendas Ipê e São José como propriedades distintas.

Corroborando as informações, as testemunhas ouvidas em audiência de instrução confirmaram que as propriedades pertencem a pessoas distintas.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer manifesta que:

“A dúvida que surge é se realmente a autuação se deu em local diverso e se o Apelante Alfredo concorreu de qualquer forma para a infração. Um dos fatos a considerar é que está demonstrado nos autos que o local onde se deu a autuação pertence exclusivamente a Apelante Sandra, o que nos parece bem evidenciado pelos documentos que acompanham a exordial uma vez que as coordenadas geográficas do local da autuação recaem sobre a Fazenda Ipê, pertencente a Sandra, sendo que Alfredo seria responsável pela Fazenda São José, localizada das proximidades, mas onde não consta autuação. Durante a instrução processual os testemunhos trazidos pela defesa de Alfredo indicam que existe relação de parentesco entre ambos os apelantes; contudo, Alfredo e suas testemunhas sustentam que ele apenas auxiliou sua cunhada Sandra e sua família com suas atividades agrícolas em sua propriedade. Com efeito, o irmão, o filho e os vizinhos de Alfredo testemunharam consistentemente que ele possuía uma propriedade separada e não era responsável pelas ações tomadas na terra de Sandra. Eles confirmaram que as duas famílias se ajudaram, mas as propriedades eram distintas. Embora assista razão ao Estado de Mato Grosso no sentido de que há de se reconhecer a presunção de legitimidade dos atos administrativos, o fato é que essa presunção possui natureza jures tantum e, de fato, os documentos públicos não trazem de forma explícita indicações de que Alfredo estivesse envolvido na infração administrativa. (...). Diante disto, sob a ótica do princípio da responsabilidade subjetiva, parece que os apelantes evidenciaram: 1. A autuação foi em propriedade distinta de Alfredo; 2. Alfredo é parente de Sandra, mas isso não resulta em dividir responsabilidades por infrações administrativas; 3. Testemunhas informaram que Alfredo auxiliava Sandra, mas apenas em atividades agrícolas.
Estes fatos trazem dúvidas razoáveis que ensejam seja reconhecida a ilegitimidade passiva tão somente do apelante Alfredo José Schneider”.

Dessa maneira, para que se configure o dever de indenizar ou reparar, é necessário demonstrar a ocorrência de ato ilícito atribuído ao poluidor ou degradador, a existência de dano ambiental e o nexo de causalidade entre ambos. No caso em exame, ficou evidenciado que tais elementos não foram praticados por ALFREDO JOSE SCHNEIDER.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTOS DE INFRAÇÃO E TERMOS DE EMBARGOS – AMBIENTAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO APELADO – COMPROVAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBLIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE – TEMA 1.076, DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

1. Nos termos do Tema 1 .076, do STJ, “a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”.

2. Demonstrado documentalmente e mediante a inquirição de testemunhas que a área em que os ilícitos ambientais ocorreram não pertenciam ao Apelado, bem como demonstrado que não fora este o causador do desmatamento, o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e consequente anulação dos autos de infração e termos de embargos lavrados contra si é medida que se impõe.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1005773-73 .2021.8.11.0007, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 28/05/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/06/2024)

Sendo Alfredo José Schneider o único autuado, reconhece-se sua ilegitimidade passiva, impondo-se a anulação do Auto de Infração n.º 210432022 e do Termo de Embargo/Interdição n.º 210441384.

Pelo exposto e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO
ao vertente recurso, para reconhecer a ilegitimidade de ALFREDO JOSE SCHNEIDER, e, em consequência, determinar a anulação do Auto de Infração n.º 210432022 e do Termo de Embargo/Interdição n.º 210441384.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que a decisão deve ser reformada.

Afirma que a parte agravada é legítima, pois,
“(...)não apresentou nos autos provas robustas que comprovam que não foi o autor da infração”.

Argumenta que,
“(...)o objeto da prova no caso deveria se circunscrever à demonstração de que não participou ou não concorreu, ainda que de forma indireta, para a produção do prejuízo reparável,
não sendo suficiente que, para tal fim, apenas alegue que as coordenadas não incidem sobre a sua propriedade
”.

Argui que
“(...)os atos praticados pelos agentes de fiscalização gozam de
presunção de legitimidade e veracidade
, sendo certo, então, que em decorrência de tal presunção, cabe única e exclusivamente o
recorrente produzir prova em sentido contrário
”.

Alega que não há nulidade no embargo, por ser a propriedade pequena e desenvolver atividade rural de subsistência, uma vez que,
“não dá permissão de desmate aos proprietários de imóveis rurais com área igual ou inferior a 4 (quatro) módulos fiscais”.

Narra que,
“(...) ao contrário das alegações da requerente, cumpre anotar, por oportuno, que não existe nenhuma ilegalidade no embargo realizado pelo órgão ambiental, por se tratar de desmate fora da área de reserva legal ou de área de preservação permanente, visto que, que é o Decreto Federal n. 6.514/2008 que determina a imposição de tal medida quando o desmate ocorrer sem a devida autorização do órgão competente, exatamente como ocorrido no caso sobre apreciação”.

Assim,
“(...)a requerente cometeu infrações ao meio ambiente ao realizar desmates de vegetação nativa, dentro e fora de reserva legal, sem autorização para tanto, sendo, então, merecedora do embargo que lhe foi imposto, sobretudo porque adequado à gravidade dos fatos e à relevância do bem tutelado”.

Assevera que,
“(...)a lavratura do competente termo de embargo/interdição era mera decorrência de lei,
sobretudo porque na área embargada estava sendo exercida atividade ilícita e, a única forma de cessá-la, visando a proteção do meio ambiente, seria com a aplicação do embargo
”
.

Ao final,
“requer seja o presente recurso
conhecido
e
provido
, a fim de que Vossa Excelência exerça o juízo de retratação nos termos acima alinhavados, ou, ainda, caso seja mantida a decisão, requer sejam os autos encaminhados para o devido julgamento perante o Órgão Colegiado competente, a fim de que seja dado provimento ao presente agravo interno para, ao final, ser desprovido o recurso de apelação”
.

Em contrarrazões, a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 301483854).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 284447357), que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela parte agravada.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Quanto à controvérsia em questão, relembra-se que, a conduta lesiva ao meio ambiente sujeitará o infrator as sanções penais, administrativas e cíveis, nos termos do artigo 225, § 3º, da Constituição Federal.

Consigna-se que a autonomia entre as responsabilidades cível, administrativa e penal, pois são reguladas por ordenamentos jurídicos próprios.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da responsabilidade administrativa, é de que essa apresenta caráter subjetivo, assim, exige a demonstração do dolo ou culpa (REsp n. 1.640.243/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/3/2017, DJe de 27/4/2017).

Sendo assim, essa responsabilidade perpassa a infração a norma de caráter administrativo, ou seja, deve constar em lei, exigindo a tipificação legal da conduta infracional e da sanção aplicável, isso porque deve ser observado o princípio da legalidade.

Registra-se que, no caso em análise, o exame jurídico centrou-se na responsabilidade administrativa.

Ademais, sabe-se que os atos administrativos estão sujeitos ao controle judicial, dessa forma ao exercer essa função o Poder Judiciário apenas poderá invalidar os atos administrativos eivados de ilegalidade ou ilegitimidade, sendo-lhe vedado imiscuir-se na análise da conveniência e oportunidade, que integram o mérito administrativo.

De acordo com a Lei n.º 6.938/81, considera-se o poluidor:

“Art 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental”;

In casu
, apesar da parte agravante alegar que as provas não são suficientes para demonstrar a ilegitimidade da parte agrava, uma vez que indicou coordenadas que não incidem em sua propriedade, tem-se que o conjunto probatório não se restringe apenas em alegações.

Extrai-se do auto de infração n.º 210432022 que este foi lavrado em face de ALFREDO JOSE SCHNEIDER, por desmatar a corte raso, 72,40 hectares de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, na Fazenda São José, sem autorização do órgão ambiental competente, sendo aplicada multa no valor de R$ 362.000,00 (trezentos e sessenta e dois mil reais) (ID. 257903157).

No relatório técnico n.º 836/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2021, é mencionado que:

“Após a realização do processo de análise descrito no parágrafo acima, para o imóvel rural denominado “
FAZENDA SÃO JOSE”,
registrado na base de dados do “
SIMCAR
”, sob o
CAR nº MT89971/2017 (AGURDANDO COMPLEMENTAÇÃO
), localizado no município de
“TABAPORÃ”
, de propriedade do (a) Sr. (a) “
ALFREDO JOSE SCHENEIDER
”, foi constatado que durante o período de abrangência dos alertas
ocorreu 72,4 há de desmatamento a corte raso ilegal
, ou seja, não autorizado (s) pelo órgão ambiental competente, realizado entre
31/07/2016 e 21/07/2017
”
.

Além disso, no Recibo de Inscrição no CAR/MT, o número que corresponde ao da fazenda autuada é o n.º 131753/2017, contudo, no relatório técnico o número de CAR/MT mencionado é da Fazenda Ipê, cuja a propriedade pertence a Sandra Isabel Kasper Scheneider (ID. 257903158 e 257903159).

Outrossim, com consta na decisão agravada:

“Verifica-se, ainda, que o mapa das áreas supostamente desmatadas ilegalmente, constante do relatório técnico, assemelha-se ao mapa da Fazenda Ipê, juntado pelos apelantes na impugnação (ID 257903188), o qual identifica as Fazendas Ipê e São José como propriedades distintas.

Corroborando as informações, as testemunhas ouvidas em audiência de instrução confirmaram que as propriedades pertencem a pessoas distintas.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer manifesta que:

“A dúvida que surge é se realmente a autuação se deu em local diverso e se o Apelante Alfredo concorreu de qualquer forma para a infração. Um dos fatos a considerar é que está demonstrado nos autos que o local onde se deu a autuação pertence exclusivamente a Apelante Sandra, o que nos parece bem evidenciado pelos documentos que acompanham a exordial uma vez que as coordenadas geográficas do local da autuação recaem sobre a Fazenda Ipê, pertencente a Sandra, sendo que Alfredo seria responsável pela Fazenda São José, localizada das proximidades, mas onde não consta autuação. Durante a instrução processual os testemunhos trazidos pela defesa de Alfredo indicam que existe relação de parentesco entre ambos os apelantes; contudo, Alfredo e suas testemunhas sustentam que ele apenas auxiliou sua cunhada Sandra e sua família com suas atividades agrícolas em sua propriedade. Com efeito, o irmão, o filho e os vizinhos de Alfredo testemunharam consistentemente que ele possuía uma propriedade separada e não era responsável pelas ações tomadas na terra de Sandra. Eles confirmaram que as duas famílias se ajudaram, mas as propriedades eram distintas. Embora assista razão ao Estado de Mato Grosso no sentido de que há de se reconhecer a presunção de legitimidade dos atos administrativos, o fato é que essa presunção possui natureza jures tantum e, de fato, os documentos públicos não trazem de forma explícita indicações de que Alfredo estivesse envolvido na infração administrativa. (...). Diante disto, sob a ótica do princípio da responsabilidade subjetiva, parece que os apelantes evidenciaram: 1. A autuação foi em propriedade distinta de Alfredo; 2. Alfredo é parente de Sandra, mas isso não resulta em dividir responsabilidades por infrações administrativas; 3. Testemunhas informaram que Alfredo auxiliava Sandra, mas apenas em atividades agrícolas.
Estes fatos trazem dúvidas razoáveis que ensejam seja reconhecida a ilegitimidade passiva tão somente do apelante Alfredo José Schneider””.

Sendo assim, ausente o nexo de causalidade capaz de configurar o dever de indenizar, pois inexistente o dano ambiental e o ato ilícito praticado pelo poluidor.

Registra-se o Auto de Infração e o Termo de Embargo foram lavrados apenas contra ALFREDO JOSÉ SCHNEIDER, motivo pelo qual impõe-se a anulação desses.

Reconhecida a ilegitimidade passiva, resta prejudicada a análise das demais matérias.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Nesse sentido, em casos análogos, foi o entendimento desta Corte Estadual:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF) - PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp nº 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

Decorridos 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem localização de bens penhoráveis, pode ser conhecida de ofício.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Agravo desprovido. (N.U 0002167-40.2011.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

AGRAVO INTERNO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS – TRANSCURSO DO LUSTRO PRESCRICIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

O STJ, por aplicação sistemática de recursos repetitivos, reconheceu que o prazo de 1 (um) ano de suspensão, previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da LEF, tem início, automaticamente, na data de ciência da Fazenda Pública, a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.

Configurada a inércia da Fazenda Pública pelo lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno.
(N.U 0018680-18.1998.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025